Tribunal: TJPA
Processo: 0801391-82.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801391-82.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIO RABELO CAXIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS, QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (
MACONHA E COCAÍNA
) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL E SE DESTINAVAM À MERCANCIA.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS. MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU O APELANTE CONDENADO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA.
PARCIAL
PROVIMENTO
. PENA BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI 11.343/06, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE. PREPONDERÂNCIA DO DISPOSITIVO SOBRE AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, PORÉM, COM REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STJ QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DO AUMENTO, PASSANDO A PENA BASE A SER DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS MULTA, O QUE, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, VAI CAUSAR A REDUÇÃO FINAL DA PENA, HAJA VISTA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS NO PATAMAR DE 2/3 PELO SENTENCIANTE,

PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 01 ANO. 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 194 DIAS MULTA, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
16
de
outubro de
2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FÁBIO RABELO CAXIAS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 12499750, que em conformidade com o IPL, tombado sob nº. 00010/2022.100013-3, que no dia 26 de janeiro de 2021, por volta das 16:30hs, policiais militares averiguavam a veracidade de uma ligação telefônica que informava sobre a prática de crime de tráfico de entorpecentes, afirmando a presença de grande quantidade de droga em um imóvel localizado na Passagem da Horta, atrás do NPI, no bairro do Marco, em Belém, informando tratar-se de um cidadão de nome Fábio.

Ao chegarem ao local informado encontraram um senhor que posteriormente souberam se tratar do pai do ora apelante e este, além de sua companheira, após informado do teor da denúncia, autorizou a entrada dos policiais no imóvel onde também se encontrava o ora apelante.

Que após algumas perguntas, o apelante confessou que há cerca de um mês estava comercializando drogas, mostrando aos policiais onde guardava o entorpecente, que estava no bolso de uma camisa masculina guardada em um armário, além de pequena quantia em dinheiro (R$ 120,00), informando que a droga fora adquirida de um homem no bairro da Sacramenta, não informando a identidade deste e como poderia ser ele encontrado, sendo em seguida conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

À autoridade policial o ora apelante afirmou ser sua a droga encontrada e que esta se destinava à comercialização, sendo vendida a R$ 10,00 a porção de maconha e a R$ 15,00 a de cocaína.

O Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 12499753, pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o representante do MP, em ID 12499759, se manifestado favoravelmente ao pleito, sendo este deferido em decisão de ID 12499760.

Em ID 12499773, defesa prévia.

Em ID 12499774, recebida a denúncia.

Em ID 12499790, termo de audiência, mídia em ID 12499791/796.

Em ID 12499798, alegações finais ministeriais.

Em ID 124997800, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 124997802, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, sendo a pena base do ora apelante cominada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, sendo tal
quantum
mantido na segunda fase em razão da ausência de atenuantes e agravantes, e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas, passando a pena do apelante a ser de 02 anos de reclusão e d200 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo esta substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

Em ID 13767913, razões recursais, onde o ora apelante pleiteia reforma da sentença penal condenatória para revisão da sentença e absolvição, assim como da dosimetria e desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo.

Em contrarrazões, ID 15202187, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 15594070, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
FÁBIO RABELO CAXIAS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
– Requer o apelante em seu recurso, que se promova a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para posse para consumo, afirmando ser mero usuário de drogas,
não podendo a simples apreensão caracterizar, de modo induvidoso, o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a variedade de drogas, maconha e cocaína, bem como a forma como estavam acondicionadas as drogas, são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese de que seria o apelante mero usuário, não restando qualquer prova de que o entorpecente encontrado no interior de sua residência seria unicamente para consumo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando que, caso seja alcançado o agente pela ação policial, possa alegar que a trazia para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo, não havendo nos autos elementos de prova aptos a provar a condição de mero usuário, a condenação há que ser mantida.

DA ABSOLVIÇÃO
– Em lacônica petição, requer ainda a defesa em favor do apelante que se promova sua absolvição sob a alegação de ausência de provas.

Não lhe advém razão
.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, está devidamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 12499733 - Pág. 27) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 12499751 - Pág. 1/2), o qual atestou que o material apreendido com o Réu, se tratava de: a) 17 (dezessete) invólucros de erva seca prensada, todos confeccionados em pedaço de filme plástico transparente, pesando, com embalagens, 16g (dezesseis gramas), além de 13 (treze) invólucros, contendo substância pulverulenta branca, sendo 11 (onze) confeccionados em pedaço de plástico na cor azul e 02 dois pedaços de plástico transparente, pesando respectivamente 9,6g (nove gramas e novecentos miligramas) e 1,3 (um grama e trezentos miligramas), perfazendo um total de 10,9g (dez gramas e novecentos miligramas), com embalagens, da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”; c) 01 (um) involucro contendo substancia petrificada branca, confeccionado em pedaços de plástico transparente, pesando com embalagem, 22g (vinte e dois gramas) da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”,

ambas de uso proscrito no país,
estando devidamente embaladas, assim como pequena soma em dinheiro trocado, característico do comércio ilegal de droga.

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga no bolso de uma camisa masculina que se encontrava no interior de um guarda-roupas, em um cômodo de sua residência, efetuando sua prisão em flagrante.

O
depoimento prestado por policial

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Não havendo como se aplicar ao caso o princípio
In Dubio pro reo
e promover a absolvição apelante, como requerido pela defesa, assim como a desclassificação da conduta,

que

só ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime pelo apelante, o que não é o caso dos autos ante a efetiva inexistência de qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar, ainda, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico, se mostrando a negativa de autoria isolada nos autos e contrária às provas produzidas, devendo, por consequência, ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório dos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, devendo ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as provas, não merecendo amparo o pleito da Defesa quanto ao pedido de absolvição e

desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DA DOSIMETRIA
– Afirma ainda a defesa que o magistrado, ao proferir a sentença, não analisou devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59, cominando pena exagerada e desproporcional, razão pela qual pleiteia a redução da pena base cominada ao apelante para o mínimo legal.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

Passo a dosar a pena do réu segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso Código Penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista natureza da substância (“cocaína”), assim como a diversidade de drogas ilícitas encontradas, já que foi encontrada também a substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”
,
de acordo com o laudo toxicológico definitivo e as provas carreadas aos autos, ressaltando-se que o referido entorpecente (cocaína) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu
, desfavorável ao citado réu.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, q
uanto aos antecedentes, não estão maculados
; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante e nem agravante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, visto que a mera admissão da posse para uso próprio não caracteriza a confissão espontânea para o tráfico, nos termos da súmula 630, do STJ:

(...)

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos e não haver elementos nos autos que indiquem que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços),
tornando-a DEFINITIVA em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do ora apelante restou cominada em patamar pouco superior ao mínimo, se mostrando esta devidamente fundamentada na medida em que o magistrado, com fulcro no art. 42 da Lei 11.343/06, se valeu da variedade de entorpecentes que o apelante comercializava para desvalorar a conduta do réu, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder, pois, no que concerne ao crime de tráfico de drogas, quantidade e natureza da droga, nos termos do dispositivo ao norte citado, prevalecem sobre as circunstâncias judiais do art. 59 do CP, só não sendo possível a dupla valoração do dispositivo, o que não se observa no caso em análise, contudo, tenho que o magistrado deveria ter acrescido a pena no percentual de 1/6, patamar indicado pelo STJ para aumento da pena base quando presente circunstância desfavorável, razão pela, com fulcro na jurisprudência da Corte Superior, reduzo a pena base do apelante para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, valor resultante da aplicação do percentual orientado pelo STJ.

Na segunda fase, tal e qual o julgador monocrático, não reconheço a presença de atenuante, mormente por não ter o apelante confessado a mercancia, mas tão somente afirmado que a droga lhe pertencia, mas que sua destinação era o consumo próprio, o que contraria, como já demonstrado, as provas colhidas nos autos.

Na terceira fase, em total observância ao princípio
nom reformatio in pejus
, reconheço ser aplicável ao caso a redutora do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, pois além de tal benefício ser efetivamente cabível, já foi assim reconhecido pelo julgador singular que reduziu a pena em 2/3, o que igualmente faço, passando a pena do apelante, ao final, a ser de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo esta igualmente ser substituída por prestação de serviços à comunidade, como determinado pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra, para readequar o quantum de redução da pena base imposta, bem como a pena final, por consequência lógica, passando esta a ser de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias multa, mantendo-se os demais dispositivos da sentença
.

É o voto.

Belém/PA,
16
de outubro de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023